Tribunal: TJDFT
Processo: 0719723-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: direito de família. apelação cível. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. ALIMENTANTE DESEMPREGADO. NECESSIDADE DE SOPESAR A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO COM A POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que fixou os alimentos em 19% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em se determinar qual é a correta proporção entre necessidade e possibilidade. Diante da comprovação de desemprego do alimentante e da existência de mais dois filhos.
III. Razões de decidir
3. Diante do fato concreto e considerando que o apelante não logrou êxito em demonstrar que o alimentante possui melhores condições financeiras e diante de comprovação de desemprego do alimentante, entendo que o percentual fixado na sentença, atende ao binômio necessidade X possibilidade.
IV. Dispositivo e tese
4. Pedido improcedente. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Diante da não comprovação de melhores condições financeiras do alimentante, impõe-se a manutenção da sentença no percentual fixado em 19% do salário-mínimo vigente.. Podendo a decisão que fixou os alimentos ser revista a teor do art. 1699 do Código Civil.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art, 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.699 e 1.703